Tribunal: STF
Processo: HC 196068
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ULTIMAÇÃO DAS ETAPAS PROCESSUAIS PARA A CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeferson Gonçalves e outras, advogados, em benefício de Roberto da Silva Botas, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 633.214. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0073729-43.2020.8.16.0000 pela Desembargadora Sônia Regina de Castro, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROBERTO DA SILVA BOTAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura do paciente.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto o excesso de prazo da prisão cautelar.
    Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Apontam excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, que estaria preso desde 21.8.2017, e argumentam que a “demora no processo se deve principalmente à redesignações de audiência e a demora do órgão acusador em apresentar suas alegações finais, pois no prazo de alegações finais o Ministério Público pediu novas diligências, que não se concluem nunca.
    Frise-se que o processo era para ter sido concluído no mês de setembro de 2020, mais até o momento sequer há alegação final da acusação e o paciente continua preso cautelarmente” (sic).
    Ressaltam “o risco de contágio pela doença Covid-19 na cadeia, doença mortal em expressiva porcentagem dos casos”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se digne o Senhor Ministro Presidente em deferir a ordem impetrada e REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente LIMINARMENTE, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, caso assim entenda, que pode ser até mesmo a implantação de tornozeleira ao mesmo, o que vai salvar-lhe da violência e degeneração moral do cárcere, ainda preservar seu trabalho e mantê-lo junto à família levando a vida de maneira correta.
    Por conseguinte, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA ou MANDADO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO”.
    3. Em 28.1.2021, foram requisitadas informações sobre o alegado na presente impetração, especialmente quanto ao tempo de prisão do paciente, ao andamento atualizado da Ação Penal n. 0002641-97.2017.8.16.0048, às medidas adotadas para resguardo do estado de saúde dele no local onde está recluso e se a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 633.214. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0073729-43.2020.8.16.0000 pela Desembargadora Sônia Regina de Castro, do Tribunal de Justiça do Paraná. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas em 1º.2.2021, o juízo da Segunda Vara Judicial Vara Criminal e Anexos da Comarca de Assis Chateaubriand/PR assentou:
    “O paciente foi preso após investigação policial que teve início no mês de maio de 2017, após o recebimento de informações, pela Autoridade Policial, de que VANESSA CRISPIM DE SOUZA, inicialmente identificada apenas como ‘Vanessa Venturoso’ e ‘Chocolate’, estaria realizando encontros em sua residência, com integrantes da organização criminosa PCC, com a finalidade de planejar e executar ações de natureza criminosa como tráfico de drogas, roubos e furtos, neste Município de Assis Chateaubriand/PR e região.
    Durante oito quinzenas da investigação realizadas por meio de interceptações telefônicas, identificaram-se vários membros do grupo, dentre eles o paciente ROBERTO DA SILVA BOTAS.
    A prisão preventiva do paciente e demais membros do grupo foi decretada em 16/08/2017 (autos n. 1213-80.2017.8.16.0048), conforme decisão anexa.
    Assim, em 17/08/2017 foi deflagrada a operação ‘Amputabo’ com a finalidade de desmantelar esta ramificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) que se instalou nesta Comarca. O paciente, conhecido como ‘Toreto’, foi identificado como um dos faccionados do grupo e, por tal razão, foi preso neste dia.
    No dia 18/09/2017 foi oferecida denúncia em face do paciente e de outras dezesseis pessoas. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 2º, caput, c/c §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.
    A denúncia foi recebida em 19/09/2017.
    No dia 16/02/2018 foi determinado o desmembramento do feito com relação à ELISANGELA CUSTÓDIO DOMINGOS e JOSIANE DA SILVA ROCHA, citadas por edital. Nessa mesma data foram analisadas as respostas à acusação e determinado o prosseguimento do feito.
    Em 08/03/2018, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Cascavel/PR, foram ouvidas quatro testemunhas.
    No dia 19/03/2018, também por meio de carta precatória, foram interrogados os réus ALISSON e EDGAR.
    Em 26/03/2018, por meio de carta precatória encaminhada à Formosa do Oeste/PR, foram ouvidas quatro testemunhas. Outras três testemunhas foram ouvidas em 02/04/2018, na Comarca de Nova Aurora/PR.
    Em 04/04/2018 e 07/05/2018, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Toledo/PR, foram ouvidas nove testemunhas.
    No dia 09/04/2018, em audiência de instrução realizada neste juízo, foram ouvidas quatorze testemunhas. Já no dia 17/04/2018 foi ouvida testemunha na Comarca de Guaíra/PR.
    Os réus VANESSA e CLEITON foram interrogados por meio de carta precatória em 07/05/2018. Já o paciente ROBERTO foi interrogado em 16/04/2018, também por meio de carta precatória.
    Em 10/05/2018 testemunha de acusação foi inquirida na Comarca de Matelândia/PR e o réu ALEX foi interrogado em 17/05/2018, em Cascavel/PR.
    O réu FRANCISCO foi interrogado em 22/05/2018 na Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, ao passo que o réu LUIZ ROGÉRIO foi interrogado em 02/05/2018 na Comarca de Toledo/PR.
    Outras sete testemunhas foram ouvidas em 14/05/2018 e 29/05/2018, por meio de carta precatória. O réu MATHEUS foi interrogado em 21/05/2018 na Comarca de Terra Boa/PR.
    No dia 25/05/2018 cinco testemunhas foram inquiridas em Toledo/PR; no dia 26/06/2018 uma testemunha foi inquirida em Guaíra/PR e no dia 14/06/2018 foi inquirida uma testemunha em Cascavel/PR.
    Em Paranavaí/PR, no dia 20/06/2018, foi inquirida outra testemunha; em Catanduvas/PR, no dia 28/06/2018, também foi inquirida uma testemunha.
    No dia 09/07/2018, nesta Comarca, foram ouvidas mais três testemunhas e interrogados oito réus.
    Em 13/08/2018 foi inquirida testemunha na Comarca de Curitiba/PR; em 04/07/2018 foi inquirida testemunha em Umuarama/PR e em 05/11/2018 outra testemunha foi inquirida na Comarca de Toledo/PR.
    Encerrada a instrução processual em 12/08/2019, no dia 06/09/2019 o Ministério Público aditou a denúncia, para o para o fim de incluir ROSEMARA RODRIGUES FLORIANO como ré, bem como para acrescer os fatos 11, 12 e 13, em que são denunciados ROSEMARA RODRIGUES FLORIANO e GERSON BATISTA DA SILVA, pela prática dos crimes previstos no artigo 4º, alínea ‘a’, da Lei 1.521/51 (Fato 11), artigo 13 do Decreto-Lei 22.626/33 (Fato 12), artigo 4º, alínea ‘a’, da Lei 1.521/51 (Fato 13).
    O aditamento foi recebido em 09/04/2020, ainda que sem a manifestação de todos os advogados dos réus, dado o decurso de prazo in albis em muitos dos casos. Assim, para não prolongar a prisão dos réus que se encontram custodiados, houve o recebimento da denúncia, resguardando-se aos réus que não se manifestaram, apesar de intimados em mais de uma oportunidade, a arguição de nulidades por ocasião das alegações finais ou tão logo acharem oportuno.
    Em 30/07/2020 foram reavaliados os pressupostos das prisões preventivas dos acusados.
    No dia 14/09/2020 foram ouvidas quatro testemunhas em relação aos fatos de que tratou o aditamento e interrogados os réus ROSEMARA RODRIGUES FLORIANO e GERSON BATISTA DA SILVA.
    Os requisitos das prisões preventivas foram novamente reavaliados em 30/10/2020.
    A inquirição da testemunha de defesa faltante foi realizada em 24/11/2020.
    No dia 04/12/2020, à requerimento do Parquet, requisitou-se a remessa do Laudo de Exame de Prestabilidade das munições apreendidas nos autos, do laudo de exame de veículo a motor e os cadernos/folhas com anotações do PCC, que foram apreendidas com os denunciados durante a deflagração da operação.
    Em 20/01/2021 a requisição foi renovada e em 27/01/2021 a Autoridade Policial solicitou maiores esclarecimentos quanto aos laudos requisitados, a fim de que possa dar cumprimento à ordem judicial.
    Assim, atualmente aguarda-se a remessa dos referidos documentos.
    Sem prejuízo, registro que na data de hoje (01/02/2021), em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, houve nova reavaliação dos pressupostos das prisões preventivas dos acusados que ainda se encontram custodiados.
    Registro, por fim, que o feito demonstrou complexidade durante seu tramitar, em especial diante do número de testemunhas arroladas e necessidade de aditamento da denúncia. Apenas para elucidar, são 3975 movimentos no sistema PROJUDI; mais de 60 cartas precatórias expedidas ao longo do feito apenas para Comarcas do Estado do Paraná; 09 pedidos de revogação de prisão preventiva e um pedido de instauração de incidente de insanidade mental, este último ajuizado pela defesa do paciente em 01/09/2020, do qual houve a desistência” (grifos nossos).
    8. Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0073729-43.2020.8.16.0000, a Desembargadora Sônia Regina de Castro, do Tribunal de Justiça do Paraná assentou:
    “Sem razão o impetrante.
    Como noticia o próprio causídico na petição inicial, esta é a terceira impetração por meio da qual se busca o reconhecimento de ‘constrangimento ilegal’ por ‘excesso de prazo’, com o consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente.
    Em que pese os argumentos que embasam a impetração, entendo que não há fundamento que justifique a revisão do posicionamento anterior adotado pela C. 4ª Câmara Criminal.
    O lapso temporal estipulado pela jurisprudência como adequado para o término da instrução não é absoluto e nem tampouco se ignora que o cálculo em questão não se faz a partir da mera soma aritmética dos prazos destinados para a prática de cada ato processual. Impende relevar, no cômputo de que aqui se está tratando, os percalços enfrentados pelo Juiz na condução do processo.
    É sabido que a complexidade do feito, via de regra mensurada pelo número de testemunhas arroladas, réus denunciados, diligências requeridas pelas partes ao longo da instrução e outras intercorrências, pode justificar maior delonga para o término da instrução.
    Mais do que isso, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça aquele que afirma que ‘somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo’ (HC 261.223/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013), circunstância que não se verifica no presente caso.
    E isso porque, de acordo com o que se extrai das informações disponibilizadas no sistema ‘Projudi’, a tramitação mais delongada da ação penal conta com plena justificativa, diante da evidente e inequívoca complexidade do feito, no bojo do qual está sendo apurada a prática de 11 fatos criminosos, por 17 indivíduos que, em tese, integravam organização criminosa especializada na prática de crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
    Nesse particular, aliás, a análise da tramitação do feito, como já observado anteriormente, dá a saber que foram expedidas mais de 60 cartas precatórias, para comarcas distintas do estado, evidenciando-se, sem qualquer sombra de dúvidas que a demora verificada é mais do que justificada.
    Lado outro, a ação penal tem recebido o devido impulso processual e, como inequívoco reflexo da complexidade do caso, há quase 4000 movimentações, no sistema ‘Projudi’, relacionadas unicamente ao processamento do feito.
    E, ao contrário do quer fazer crer o impetrante, a evidenciar que o feito não sofreu paralisação indevida em momento algum, nota-se que a instrução aguarda tão somente a juntada de laudos de exame de prestabilidade de munição, laudo de exame de veículo, assim cópias das folhas de anotações possivelmente ligadas ao comércio de entorpecentes, para que então sejam apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público.
    Assim, salvo pela constatação de que o processo segue seu curso regular, fato novo algum sobressai da análise das informações constantes dos autos principais a justificar o reconhecimento de excesso de prazo.
    Em suma, não bastasse a existência de motivo idôneo para a delonga vislumbrada até o momento, é patente que não há ilegalidade por desídia do d. Juízo impetrado, tanto que a instrução está em vias de ser concluída.
    Pelo exposto, indefiro a liminar” (grifos nossos).
    9. É grave o quadro descrito na inicial da presente impetração, pelo alegado tempo decorrido desde a prisão do paciente, levada a efeito em 21.8.2017.
    Justificam-se o juízo processante e a Desembargadora, em sua decisão pela qual indeferiu a liminar no habeas lá impetrado pela complexidade do feito, número de réus na ação penal, excesso de providências a serem adotadas.
    Conquanto não se possa constatar manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem, o que não autoriza a concessão do habeas na forma pleiteada, há que se determinar, na espécie, a prioridade e preferência na finalização do processo, para que não se persista no alongamento de prisão sem culpa definitiva processualmente. Considere-se, em especial, a afirmação do juízo de origem da Segunda Vara Judicial - Vara Criminal e Anexos de Assis Chateaubriand/PR que a instrução processual está concluída desde 12.8.21019 e que, pelo que se tem das informações prestadas, a tramitação do processo na origem continuaria em razão do aditamento da denúncia para inclusão de corré.
    Conquanto a situação prisional tenha sido reavaliada em mais de uma oportunidade, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo a última em 1º.2.2021, mantida a prisão cautelar, parece inequívoco que a demora na ultimação do processo na instância inaugural não pode ser desfeita pela argumentação de não ter parado de atuar o Poder Judiciário no caso. Esse tem de agir para prestar a jurisdição, o que impõe início, trâmite e finalização do processo, não apenas um seguido tramitar sem decidir o que de direito.
    Também não há como discutir a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de integrar “organização criminosa especializada na prática de crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico”, nem que a ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus e necessidade de expedição de providências cartas precatórias, pelo que não cabe cogitar-se de ter-se por comprovado o excesso de prazo autorizador da soltura. Neste sentido, a jurisprudência tem exemplos no sentido do que anotado pela Desembargadora em sua decisão, objeto do questionamento no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    10. Quanto à alegação de que “existe ainda o risco de contágio pela doença Covid-19 na cadeia, doença mortal em expressiva porcentagem dos casos”, não foi demonstrado ser o paciente do grupo de risco da Covid-19.
    É direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para o devido tratamento.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas, considerada a afirmação de que a instrução processual está concluída desde 12.8.21019 e a continuidade da tramitação do processo na origem ter se dado em razão do aditamento da denúncia para inclusão de corré, determino ao juízo da Segunda Vara Judicial - Vara Criminal e Anexos de Assis Chateaubriand/PR adote, de imediato, todas as providências para ultimar a realização dos atos processuais restantes para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Judicial - Vara Criminal e Anexos de Assis Chateaubriand/PR, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 0073729-43.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento do mérito.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Determino ao juízo da Segunda Vara Judicial - Vara Criminal e Anexos de Assis Chateaubriand/PR informe a este Supremo Tribunal as medidas adotadas para ultimação das etapas processuais restantes necessárias à conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora